Tribunal: TJSP
Processo: 2252196-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252196-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante MARCIO
ROGELIO TRINDADE e Paciente LEONARDO VERISSIMO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
n°
2252196-31.2020.8.26.0000
Bauru
Impetrante: Marco Rogelio Trindade
Paciente: Leonardo Veríssimo da Silva
42.754
1. O advogado Marco Rogelio Trindade
impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor
de Leonardo Veríssimo da Silva, alegando sua submissão a
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 3a RAJ, Comarca de Bauru. Em alusão à pandemia de
Covid-19, relata ter sido formulado pedido de concessão de
prisão domiciliar ao paciente, visto que se trata de pessoa
acometida por “tuberculose”, integrando, portanto, o grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
risco para o caso de infecção por referida patologia. Ressalta que
o requerimento em questão restou indeferido pela autoridade
impetrada, tendo a decisão denegatória se fundado no artigo 5°-
A, da Recomendação n° 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça. Assevera, todavia, ser o caso de relaxar a medida
constritiva imposta ao paciente, destacando que o pleito se refere
a questão humanitária, bem como que o paciente se trata de
pessoa com maior vulnerabilidade física em razão da
comorbidade que possui. Aponta, ainda, as precárias condições
do sistema prisional paulista. Requer a concessão da ordem,
com o deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado
(fls.01/08). Anexa documentos à inicial da impetração (fls.09/12).
O pedido liminar foi indeferido pela decisão
de fls.14. A autoridade impetrada prestou informações por meio
do ofício de fls.17/18.
Manifestação
da
Procuradoria-Geral
de
Justiça às fls.21/25, opinando pelo não conhecimento da
impetração, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.
2. Segundo informado pela autoridade
impetrada, o paciente cumpre, no regime semiaberto, pena total
de cinco anos e dez meses de reclusão, porquanto condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. O término de
desconto da reprimenda está previsto para 09 de novembro de
2024.
O pedido de prisão domiciliar formulado em
seu favor foi indeferido, pois, embora comprovada a infecção de
Leonardo
por
tuberculose,
há
vedação
expressa
na
Recomendação n° 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a
impedir o deferimento do cárcere domiciliar a presos condenados
por crimes hediondos. Informou-se, ademais, que o sentenciado
se encontra detido no Centro de Progressão Prisional I de Bauru,
“unidade que conta com 03 enfermeiros, 01 dentista, 01
psicólogo, 02 assistentes sociais e 01 médico que realiza
atendimento duas vezes na semana, não havendo casos
suspeitos ou confirmados de Covid-19 no local” (fls.18).
3. Inicialmente, registre-se ser o caso de
conhecer da impetração. Apesar dos argumentos veiculados
pela Procuradoria-Geral de Justiça, não se pode ignorar a
relevância e a urgência do pleito deduzido neste habeas corpus,
sendo descabido, portanto, não apreciar seus termos sob o
fundamento de que não se trata da via adequada à solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
controvérsia. Tal providência representaria o uso de injustificado
rigorismo formal em detrimento do direito de ação ora exercido
em favor da liberdade do paciente, destacando-se, ainda, que
diversos writs com requerimentos similares ao presente vêm
sendo julgados por esta Câmara Criminal. O caso dos autos não
se configura como exceção.
4. Todavia, embora cognoscível o habeas
corpus, mostra-se inviável a concessão da ordem, eis que
não se verifica a imposição de constrangimento ilegal ao
paciente ou teratologia no ato judicial impugnado.
Apesar da informação de que Leonardo é
acometido por “tuberculose”, a decisão que lhe negou o direito à
prisão domiciliar encontra amparo em elementos concretos
relacionados às suas atuais condições de saúde e ao quadro de
controle epidemiológico verificado na unidade prisional em que
se encontra detido.
Vale ressaltar, a propósito, (i) que, após
apresentar sintomas de referida doença
tuberculose
, o
paciente passou a receber tratamento médico regular em período
recente, “sem outras patologias” e “com boa evolução”, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
se infere do relatório médico copiado às fls.11, bem como que (ii)
o estabelecimento prisional em que recolhido não registra
qualquer caso, suspeito ou confirmado, de Covid-19, contando
com equipe de saúde disponível e integrada por profissionais das
áreas de medicina, enfermagem, odontologia, psicologia e
assistência social.
5. De mais a mais, a decisão questionada se
fundamentou no teor do artigo 5°-A, da Recomendação n°
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. O ato normativo em
referência é expresso ao dispor que as medidas de
desencarceramento relacionadas à atual pandemia não se
aplicam aos condenados por algumas espécies de crimes
especialmente graves, dentre eles os hediondos, sendo este o
caso de Leandro, que cumpre pena por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Frisa-se que, embora a Recomendação do
Conselho Nacional de Justiça não possua caráter cogente, seja
para beneficiar os sentenciados ou negar-lhes benefícios
prisionais, e exista séria dúvida quanto à razoabilidade do artigo
5°-A, de referido ato normativo, ainda assim, a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
decisão de primeira instância se mostra medida de rigor. Em
suma, as circunstâncias dos autos demonstraram, de forma
suficientemente esclarecedora e idônea, que tanto o contexto
local de disseminação do coronavírus quanto as condições de
saúde do paciente não se revelaram gravosas a ponto de
justificar a substituição de seu encarceramento em presídio de
sistema semiaberto por prisão em regime domiciliar.
6. Pontue-se, por fim,
como bem
destacado na decisão impugnada que, em análise colegiada da
tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 347/DF,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu não
referendar decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio que
havia conclamado os magistrados da execução a avaliar a
possibilidade de adoção de uma série de medidas liberatórias em
favor dos sentenciados no contexto da atual pandemia. Assentou-
se, em síntese, caber ao juízo local examinar, de forma concreta
e individualizada, a situação de cada preso, nos termos da
Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça1, a
fim de evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
1 ADPF 347 TPI-Ref, Relator: Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em 18/03/2020, Processo Eletrônico DJe-165, Divulgação 30-06-2020, Publicação
01-07-2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Como se vê, foi justamente essa a postura
adotada pela autoridade impetrada na hipótese, o que torna
descabido qualquer reparo na decisão de primeiro grau.
7. A corroborar o presente entendimento,
invocam-se recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS.
REGIME
FECHADO.
PLEITO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
INICIAL
DO
AGRAVANTE
ALTERADA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXCEPCIONALIDADE. PONTOS NÃO IMPUGNADOS NO
RECURSO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
RECOMENDAÇÃO CNJ N. 78/2020. 1. Inexistindo impugnação,
como seria de rigor, dos fundamentos da decisão objeto do
presente agravo regimental, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanece
incólume a motivação expendida pela decisão recorrida. Incide,
portanto, a Súmula 182/STJ. 2. No caso, deixou o agravante de
rebater a motivação segundo a qual a situação atual dele estava
sensivelmente alterada, diferente da apresentada na inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
9
writ; além disso, o cenário indicado na impetração também
não havia revelado nenhum constrangimento ilegal quanto à
pretendida aplicação da Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, porquanto, segundo os
documentos dos autos, embora seja diabético, ele estava
com bom estado de saúde e tendo o atendimento que
necessitava na unidade prisional na qual se encontrava. 3.
De mais a mais, sobreveio a edição da Recomendação n.
78/2020, em que o Conselho Nacional de Justiça, embora
tenha prorrogado os efeitos da Recomendação n. 62/2020,
restringiu seu alcance para que não haja soltura de presos
que praticaram crimes mais graves. Foi acrescido o art. 5-A,
dispondo que as medidas previstas nos arts. 4o e 5o não se
aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n.
12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998
(lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a
administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.),
por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica
contra a mulher. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no
HC 586.473/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 13/10/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. REGIME SEMIABERTO. RECOMENDAÇÃO N.
62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. NÃO
COMPROVAÇÃO DE RISCO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Embora
o paciente seja portador de bronquite, não se vislumbra motivos
para deferir a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.
62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no
cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às
orientações, pois foi consignado pelo juízo da execução que não
restou demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e
recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado
de oferecer o tratamento necessário ao segregado. Ademais, o
paciente não acostou relatório médico atestando o seu estado
atual de saúde, cumpre pena em regime semiaberto e não
preenche o requisito objetivo para fins de progressão ao regime
aberto ou obtenção do livramento condicional, cujo lapso
somente será alcançado em 24/11/2020, para o regime aberto, e
12/1/2021, no caso do livramento condicional, com previsão de
término de cumprimento da pena para 11/9/2022. 2. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no HC 592.471/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252196-31.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020)
8. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator